Tribunal: TJDFT
Processo: 0736196-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736196-19.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO AGRAVADO: DAMARIS BRAZ DA SILVA RIBAS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos de Embargos à Execução no 0703088-36.2024.8.07.0020, opostos por DAMARIS BRAZ DA SILVA RIBAS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 206585441 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e determinou a realização de prova pericial, nomeando perito contador. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta que em contrato de alienação fiduciária, como no caso dos autos de origem, é desnecessária a realização de perícia contábil para a aferição da abusividade das cláusulas contratuais. Pondera que a embargante/agravada foi quem postulou a realização de perícia, devendo ela arcar com os respectivos honorários periciais. Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar o r. decisum, para que, ainda que invertido o ônus da prova, embora prescindível na espécie perícia, arque a agravada com os custos, respectivos. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados sob o ID 63449673. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o agravo de instrumento não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, uma vez que interposto após o decurso do prazo legal. Com efeito, ao dispor sobre o prazo para a interposição do recurso, o Código de Processo Civil estabelece: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5°. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. Na hipótese dos autos, a r. decisão, objeto do agravo de instrumento em apreço, foi proferida em 06/08/2024, conforme consta nos autos da ação originária (ID 206585441 dos autos de origem), tendo o patrono da embargada/agravante registrado ciência no sistema no mesmo dia (06/08/2024) e, portanto, findo o prazo para interposição de recurso no dia 27/08/2024, conforme depreende-se da aba “expedientes” do sistema PJE de 1o grau. Intimação (37823869) - Prioridade: Normal - ID do documento (206671649) SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Representante: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A Expedição eletrônica (06/08/2024 17:50:48) JORGE LUIS FRAGA DE OLIVEIRA registrou ciência em 06/08/2024 18:28:03 Prazo: 15 dias 27/08/2024 23:59:59 (para manifestação) No entanto, o presente agravo de instrumento somente foi protocolado no dia 29/08/2024, configurando-se a intempestividade do recurso interposto. Ressalto ser desnecessária a observância da regra inserta no artigo 10 do Código de Processo Civil no caso em apreço, tendo em vista que se trata de requisito aferível objetivamente - pressuposto extrínseco de admissibilidade, sobre o qual não pode pairar qualquer dúvida passível de argumentação em sentido contrário pela recorrente. Assim, na ponderação dos interesses guarnecidos pelos princípios da cooperação e da duração razoável do processo, deve prevalecer o último, quando a medida importar apenas em maiores e desnecessárias delongas na solução do litígio posto à apreciação. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de sua manifesta intempestividade. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 3 de setembro de 2024 às 09:53:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora